Tribunal: TJDFT
Processo: 0706147-88.2017.8.07.0016
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2021-01-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS PR3TR Presidência da Terceira Turma Recursal Número do processo: 0706147-88.2017.8.07.0016 Classe judicial: RECURSO EXTRAORDINÁRIO (212) EMBARGANTE: EDUARDO FERREIRA DA FONSECA EMBARGADO: TRANSPORTE URBANO DO DISTRITO FEDERAL - DFTRANS DECISÃO I - Trata-se de recurso extraordinário interposto com fundamento no artigo 102, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Recursal dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais do Distrito Federal, cuja ementa é a seguinte: “JUIZADOS ESPECIAIS DA FAZENDA PÚBLICA. PROCESSO CIVIL. PRELIMINAR DE COISA JULGADA REJEITADA. MATÉRIA JÁ APRECIADA PELA TURMA EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. JUIZADOS ESPECIAIS DA FAZENDA PÚBLICA. ADMINISTRATIVO, FINANCEIRO E ORÇAMENTÁRIO. REAJUSTE REMUNERATÓRIO. DESPESA COM PESSOAL. AUSÊNCIA DE DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA PRÉVIA E SUFICIENTE. TEMA 864/STF. ART. 169, § 1o, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. CUMULATIVIDADE DE REQUISITOS. LEGITIMIDADE DA SUSPENSÃO DO PAGAMENTO DO REAJUSTE REMUNERATÓRIO. RECURSO DO DISTRITO FEDERAL CONHECIDO E PROVIDO. 1. Gratuidade de justiça deferida. 2. Inicialmente, não há como acolher a preliminar de coisa julgada suscitada pela parte autora, em contrarrazões, haja vista que a questão já foi objeto de análise por essa 3a Turma recursal, por ocasião do julgamento do agravo de instrumento aviado pelo DFTRANS (PJE no 0700696-96.2017.8.07.9000), nos seguintes termos: JUIZADOS ESPECIAIS DA FAZENDA PÚBLICA. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONTRA DECISÃO QUE NÃO RECEBEU RECURSO INOMINADO. REPUBLICAÇÃO DE SENTENÇA EM DECORRÊNCIA DE ERRO RELEVANTE ASSOCIADO À PESSOA JURÍDICA DE DIREITO PÚBLICO VINCULADA AO DISPOSITIVO CONDENATÓRIO. REABERTURA DO PRAZO RECURSAL. TEMPESTIVIDADE DO RECURSO INOMINADO INTERPOSTO APENAS DOIS DIAS APÓS A SEGUNDA PUBLICAÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. DECISÃO REFORMADA. 1. O DFTRANS aviou o presente agravo de instrumento em face da decisão prolatada pela MM Juíza do 2o Juizado Especial da Fazenda Pública, nos autos do processo n.o 0706147-88.2017.8.07.0016, por força da qual foi inadmitido o recurso inominado interposto naqueles autos pelo ora agravante, sob o fundamento de que a sentença contra a qual ele se voltava estaria protegida pelo manto da coisa julgada. 2. O agravante sustentou que o recurso inominado foi tempestivamente interposto, se considerado que a sentença restou republicada depois de verificada a necessidade de correção de inexatidão material em seu conteúdo. 3. Em decisão monocrática desta relatoria restou deferida a medida de urgência pugnada pelo agravante para determinar a imediata suspensão do processo n.o 0706147-88.2017.8.07.0016 na origem, até julgamento final do presente recurso (id 1870587). 4. A sentença prolatada nos autos do processo n.o 0706147-88.2017.8.07.0016 foi publicada (primeira vez) no dia 05.07.2016. No dia 22.06.2017 foi lançada certidão nos autos informando o trânsito em julgado. 5. Acontece que em 28.06.17 a sentença acabou REPUBLICADA, ante a constatação de inexatidão material em seu conteúdo e em 30.06.2017 o ora agravante interpôs recurso inominado visando a modificação do julgamento, recurso este não admitido na origem, sob o fundamento de que a sentença estaria acobertada pelo manto da coisa julgada, sendo a republicação insuficiente para a reabertura do prazo recursal, nas circunstâncias em que isto se deu. 6. Exatamente contra este entendimento insurge-se o agravante, defendendo que a republicação da sentença reabriu, sim, o prazo para interposição do recurso inominado não admitido na origem. 7. A jurisprudência do Colendo STJ inclina-se claramente no sentido de que a republicação do ato decisório, independentemente da natureza que ostente, mesmo se desnecessária ou por equívoco, tem o condão de reabrir o prazo recursal. Nesse sentido: "A republicação de decisão judicial, ainda que por equívoco, renova o prazo recursal" (AgRg nos EDcl no AREsp 652525/SP, julgamento em 02.08.2016). 8. Em idêntico rumo, o TJDFT tem consolidado sua jurisprudência: "O prazo para interposição de recurso inicia-se a partir da última publicação da sentença, sendo certo que a republicação reabre o prazo e, por consequência, abrange todas as partes e não apenas em favor daquela em face de quem o vício foi verificado" (acórdão 929504). 9. Mesmo sendo a mera republicação suficiente à reabertura do prazo recursal, considero importante destacar que, no caso concreto, ela decorreu da necessidade de reparar erro absolutamente relevante verificado no conteúdo do texto primeiramente publicado, erro este que incidiu sobre a pessoa jurídica de direito público condenada ao cumprimento de obrigação de fazer (implementação de reajuste) e de pagar quantia certa ao ora agravado. Com efeito, a leitura do texto publicado inicialmente permitia concluir que a condenação atingia o Distrito Federal (na parte dispositiva está escrito "condenar AS PARTES REQUERIDAS", mas logo acima do dispositivo foi afirmado que "DEVE O DISTRITO FEDERAL SER CONDENADO"), quando, em verdade, foi o DFTRANS quem figurou no polo passivo da ação de conhecimento. 10. Trata-se, a meu sentir, de impropriedade relevante e não de mera inexatidão material, pois diz com uma das condições da ação, qual seja a legitimidade passiva ad causam. Pouco importa que o corpo técnico-jurídico encarregado de fazer a defesa processual de ambos (DF e DFTRANS) seja o mesmo (Procuradoria do DF), pois esta particularidade não serve para elidir a necessidade de que houvesse a republicação da sentença destinada a assegurar a correta indicação da pessoa jurídica vinculada ao comando condenatório. 11. Constatada a necessidade de republicação, resta clara a igual necessidade de reabertura do prazo para interposição do recurso inominado, pois o trânsito em julgado da sentença outrora certificado, contado a partir de sua primeira publicação, não aconteceu no mundo jurídico, pois nela havia erro fundamental, condizente ao próprio destinatário da condenação. 12. Agravo de Instrumento conhecido e provido para reconhecer a tempestividade do recurso inominado interposto pelo agravante, bem como determinar o seu regular processamento, com a intimação da parte recorrida para oferta de contrarrazões e posterior remessa a presente Turma Recursal. (Acórdão 1036657, 07006969620178079000, Relator: EDUARDO HENRIQUE ROSAS, Terceira Turma Recursal, data de julgamento: 1/8/2017, publicado no DJE: 9/8/2017. Pág.: Sem Página Cadastrada.) 3. Recurso do Distrito Federal interposto em face da sentença de procedência do pleito autoral. 4. Tese recursal centrada na legitimidade da suspensão do pagamento do reajuste remuneratório, em 2015, diante da falta de prévia dotação orçamentária. Alegação fundada na violação do artigo 169, § 1o, da Constituição Federal, bem como da Lei de Responsabilidade Fiscal – LRF (LC n. 101/2000), especialmente os artigos 15, 16, 17, 21, 22 e 23. 5. Inicialmente, reafirma-se a competência dos Juizados Especiais da Fazenda Pública, bem como das Turmas Recursais, para processamento e julgamento do presente feito, dada a ausência de complexidade capaz de inviabilizar a análise da questão ora posta. Inexiste ofensa ao disposto no artigo 98, inciso I, da Constituição Federal. 6. O orçamento público é instrumento de alocação de recursos para uma atuação estatal racional, eficiente e transparente. Sua elaboração e execução é regulamentada, principalmente, pela Constituição Federal, pela Lei Complementar n. 101/2000 (Lei de Responsabilidade Fiscal) e pela Lei 4.320/1964 (que estatui as Normas Gerais de Direito Financeiro)[1]. 7. A fixação e a execução de despesas deve se dar em conformidade com as leis do sistema orçamentário: a Lei do Plano Plurianual (PPA), a Lei de Diretrizes Orçamentárias (LDO) e a Lei Orçamentária Anual (LOA), previstas no artigo 165 da Constituição Federal. 8. Acerca da despesa com pessoal, o artigo 169, § 1o, da Constituição Federal dispõe que a concessão de qualquer vantagem ou aumento de remuneração apenas poderá ser feita: “I - se houver prévia dotação orçamentária suficiente para atender às projeções de despesa de pessoal e aos acréscimos dela decorrentes; II - se houver autorização específica na lei de diretrizes orçamentárias, ressalvadas as empresas públicas e as sociedades de economia mista”. 9. No final do ano de 2019, no julgamento do RE 905357/RR, o Supremo Tribunal Federal firmou a seguinte tese: “A revisão geral anual da remuneração dos servidores públicos depende, cumulativamente, de dotação na Lei Orçamentária Anual e de previsão na Lei de Diretrizes Orçamentárias” (Tema 864). 10. A despeito de o enunciado ter mencionado estritamente a “revisão geral anual da remuneração” dos servidores públicos, depreende-se do voto do Relator que a exigência dos requisitos cumulativos referidos na tese estende-se à concessão de quaisquer vantagens e aumento de remuneração. É essa a leitura que deve ser feita do artigo 169, § 1o , I e II, Constituição Federal. 11. Assim sendo, a concessão de aumento de vencimento – por caracterizar geração de despesa com pessoal – depende, de forma cumulativa, da (a) autorização específica na LDO e da (b) prévia e suficiente dotação orçamentária na LOA para atender ao gasto, sob pena de restar caracterizada a irregularidade da despesa e a lesão ao patrimônio público, além da nulidade do ato, conforme preceituam os artigos 15, 16, 17 e 21 da Lei de Responsabilidade Fiscal. 12. Observa-se que a execução da despesa pretendida na presente demanda, qual seja, a implementação da última parcela de reajuste remuneratório e eventual aumento do percentual de gratificação (em 2015), esbarra nas exigências constitucionais e legais, dada a ausência de fixação de dotação orçamentária prévia e suficiente na LOA para o respectivo exercício financeiro. 13. Nesse cenário, tem-se por legítima a suspensão do pagamento do reajuste remuneratório levada a efeito pelo Distrito Federal, diante do não cumprimento do previsto no artigo 169, § 1o, da Constituição Federal e dos dispositivos da Lei de Responsabilidade Fiscal. 14. Registra-se, por fim, que a ausência da dotação orçamentária não implica a inconstitucionalidade da lei concessiva do reajuste remuneratório, mas retira a sua eficácia (aptidão para produzir efeitos), na medida em que a despesa não poderá ser executada enquanto não atendidos aos ditames constitucionais e legais (observância do desenho legislativo do sistema orçamentário). 15. Diante disso, a improcedência dos pedidos deduzidos na petição inicial é medida que se impõe. 16. RECURSO CONHECIDO. PRELIMINAR DE COISA JULGADA, SUSCITADA EM CONTRARRAZÕES, REJEITADA. PROVIDO. 17. Sem condenação ao pagamento de custas e honorários advocatícios, haja vista a ausência de recorrente vencido (Lei n. 9.099/95, art. 55). 18. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme inteligência dos artigos 2o e 46 da Lei n. 9.099/95. [1] Brasil. Ministério da Economia. Secretaria Especial de Fazenda. Secretaria de Orçamento Federal. Manual técnico de orçamento MTO. Edição 2020. Brasília, 2020. https://www1.siop.planejamento.gov.br/mto/lib/exe/fetch.php/mto2020:mto2020-versao11.pdf O recorrente alega que a matéria analisada no RE 905.357/RR (Tema 864) não tem qualquer relação com aumento de vencimentos por reajuste por lei própria, mas tão-somente, a discussão de revisão geral anual ao servidor público, prevista no artigo 37, X, da CF. Aponta violação do art. 169, § 1o, da Constituição Federal, bem como violação ao princípio da legalidade. Sustenta a existência de repercussão geral e pede o provimento do recurso para implementação do reajuste salarial. O Distrito Federal apresentou contrarrazões. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Sem preparo, uma vez que a parte recorrente é beneficiária da Justiça Gratuita. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. E, ao fazê-lo, verifico que o recurso extraordinário não merece ser admitido. Isso porque, não obstante aos argumentos recursais, o julgado proferido por esta Turma Recursal está em plena consonância com a jurisprudência da Suprema Corte, especialmente no que circunscreve ao tema 864 (RE 905357), em que restou fixada a tese que “A revisão geral anual da remuneração dos servidores públicos depende, cumulativamente, de dotação na Lei Orçamentária Anual e de previsão na Lei de Diretrizes Orçamentárias.” Além disso, constata-se, ainda, que a questão de fundo posta no apelo é de cunho infraconstitucional, não cabendo a sua análise pelo Supremo Tribunal Federal, até porque, se ofensa houvesse, esta seria indireta à Lex Mater. E, nesse aspecto, é pacífica a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal no sentido de inadmitir ofensa reflexa a preceito constitucional como hábil a ensejar a admissibilidade do recurso extraordinário. No caso específico, por se tratar de lei local, a Corte Suprema já firmou entendimento acerca da impossibilidade de sua analise, via recurso extraordinário, conforme transcrição do julgado abaixo: RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO (LEI No 12.322/2010) – ALEGADA VIOLAÇÃO A PRECEITO INSCRITO NA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA – DIREITO LOCAL – INVIABILIDADE DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO – AGRAVO IMPROVIDO. - Revela-se inadmissível o recurso extraordinário, quando a alegação de ofensa resumir-se ao plano do direito meramente local (ordenamento positivo do Estado-membro ou do Município), sem qualquer repercussão direta sobre o âmbito normativo da Constituição da República.(ARE 671997 AgR, Relator(a): Min. CELSO DE MELLO, Segunda Turma, julgado em 24/04/2012, ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-094 DIVULG 14-05-2012 PUBLIC 15-05-2012) Por fim, no que diz respeito à suposta violação ao princípio da legalidade, sua análise encontra óbice no enunciado 636 da súmula do Supremo Tribunal Federal, porquanto incabível recurso extraordinário por contrariedade ao princípio constitucional da legalidade, “quando a sua verificação pressuponha rever a interpretação dada a normas infraconstitucionais pela decisão recorrida”. III. Nesse toar, o indeferimento do processamento do presente recurso é medida que se impõe (art.1.030, inciso I, alínea ‘a’, do CPC). Publique-se. Brasília, 8 de janeiro de 2021. CARLOS MARTINS Juiz de Direito